Tribunal: TJSP
Processo: 1002304-90.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial

Ementa:
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002304-
90.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S.A. ("SASAM").
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, com observação, e do 2o Juiz, que dava
provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Andrade Neto e Desa. Maria
Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, com observação, vencidos a 5a Juíza e o 2o Juiz, que declarará
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002304-90.2019.8.26.0356
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.
Comarca: Mirandópolis (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Thaís da Silva Porto
VOTO N.o 45.798
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos –
Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora
instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o
nexo de causalidade e o vínculo com os segurados -
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu –
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 458/462 julgou procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento de R$2.927,70, além das verbas
sucumbenciais. Apela a ré a fls. 517/531. Contrarrazões a fls. 543/572.
É o relatório.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
do segurado, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: número da apólice; regulação do sinistro; laudo técnico do
defeito; comprovante de pagamento; demonstração de que o serviço de
energia é prestado pela ré, como se vê a fls. 42/53 (o comprovante de
pagamento está em destaque: 53).
O nexo de causalidade foi comprovado por laudo
técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela autora,
de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em
razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse
os aparelhos danificados para perícia futura. Neste sentido, há precedente
desta 30a Câmara, julgada, por votação unânime, sob minha relatoria, tendo
os doutos Desembargadores Carlos Russo e Marcos Ramos integrado a
turma julgadora, em sessão de julgamento realizada sob a presidência do
douto Desembargador Andrade Neto, em 21 de novembro de 2018:
apelação n.o 1009701-92.2015.8.26.0114.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuidora comprovar a inexistência do nexo causal (art. 210, I,
parágrafo único).
Fenômenos
naturais
não
excluem
sua
responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries
meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora para pagamento à quem com ela celebrou contrato de
seguro, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia à autora.
Nesse contexto, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
dezessete por cento (art. 85, parágrafo 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002304-90.2019.8.26.0356
COMARCA DE MIRANDÓPOLIS 1a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A (ré)
APELADA:
SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S/A (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO THAÍS DA SILVA PORTO
VOTO DIVERGENTE No 39.108
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, dou
provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a
sucumbência, as despesas processuais deverão ser suportadas pela
autora, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze
por cento do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
137F76AB
6
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
13811312
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002304-90.2019.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.